Tribunal: TJDFT
Processo: 0701208-35.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO VOLUNTÁRIO GRATIFICADO. SERVIDORA LACTANTE. DIREITO DE LACTAÇÃO DENTRO DA JORNADA DE TRABALHO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento no qual a recorrente pretende a concessão de tutela de urgência “(...)para determinar ao Distrito Federal, mais especificamente à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, a manutenção do benefício à Autora sem que importe em nenhuma retirada de direitos, ou seja, mantidos os Serviços Voluntários Gratificado (S.V.G) já inscritos e vindouros, de forma concomitante ao direito de lactação dentro de sua jornada de trabalho até a idade de 24 meses da filha, sob pena de multa diária por descumprimento.” A antecipação de tutela recursal foi indeferida. Contrarrazões apresentadas. Preparo devidamente recolhido.
II. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão "que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública." Assim, conheço do presente recurso.
III. Por ocasião da prolação da decisão que não concedeu a antecipação de tutela recursal foi exposto que: "Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. O art. 61 da Lei Complementar no 840 de 2011 trata da concessão de horário especial de trabalho a determinados servidores em razão de suas condições pessoais. O § 6o do art. 61 dispõe que “À servidora lactante é permitida a utilização de até 2 horas da jornada diária de trabalho para amamentação, até que o lactente complete 24 meses de vida”. Por outro lado, o art. 4o da Lei Distrital 6.374/19 dispõe que “Fica vedada a percepção da indenização por serviço voluntário ao servidor que esteja cumprindo horário especial ou reduzido.” Portanto, considerando a própria natureza benéfica da norma, não é possível conceder-lhe interpretação extensiva para obter o alcance desejado pela agravante, ou seja, de que não se trata de horário especial, mas sim intervalo intrajornada. Nestes termos, nesta fase de cognição sumária, não há elementos que permitem aferir pela ilegalidade do ato administrativo que vedou a realização de serviço voluntário durante o período de gozo do horário especial de trabalho para amamentação. Nesse contexto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal."
IV. Após a regular tramitação do recurso, não foram apresentados argumentos capazes de afastar a conclusão adotada acerca da possibilidade da probabilidade do direito.
V. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VI. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do DF.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.